Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO. LEI No 13.654/2018. AFASTADA. ELEMENTO CONCRETO UTILIZADO PARA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO

I - O emprego de arma branca para perpetrar a grave ameaça, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena considerando as disposições da Lei no 13.654/2018, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando majoração da pena-base pela análise desfavorável de circunstância judicial, desde que não determine pena definitiva superior à fixada na sentença.

II - Recurso desprovido.